Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001022-93.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS - CPF: 275.197.591-72 (EMBARGANTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DO PERITO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DEPOIS DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – INOCORRÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE – INEXISTÊNCIA - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

A interposição de agravo de instrumento depois do julgamento dos embargos de declaração interpostos contra a mesma decisão não caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS
, contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
.

Nesta ocasião o embargante fala em omissão, uma vez que a decisão embargada deixou de se manifestar acerca da preliminar de intempestividade do recurso suscitada em contrarrazões.

Acrescenta que a intempestividade se funda em razão do embargado ter interposto simultaneamente recurso de embargos de declaração e agravo de instrumento contra uma mesma decisão, o que viola o princípio da unirrecorribilidade recursal.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

No respectivo caso, assiste razão à embargante, porém, não a ponto de alterar o decidido, pois, o Agravo de Instrumento foi interposto tão somente depois de ter sido julgado o seu recurso de Embargos de Declaração.

Ademais, este Sodalício tem firmado entendimento no sentido de que inexiste violação ao princípio da singularidade recursal a interposição de agravo de instrumento mesmo pendente de apreciação o recurso de embargos de declaração contra a mesma decisão.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA QUE O EMBARGANTE SEJA MANTIDO NA POSSE DO BEM IMÓVEL SUB JUDICE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA – MÉRITO: AÇÃO DE USUCAPIÃO PROCEDENTE E COM TRÂNSITO EM JULGADO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte agravada alega, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao Princípio da Unirrecorribilidade, uma vez que o agravante, além do recurso ora combatido, também aviou embargos declaratórios contra a mesma decisão, os quais sequer foram examinados pelo julgador de piso. Contudo, o Supremo Tribunal Federal não considerou extemporâneo recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração.
(...). (N.U 1017194-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023